Tribunal: TJBA
Processo: 8021960-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021960-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: KELLY CHRISTINE SANTOS MASCARENHAS MENDES

Advogado(s)
:
CARINI MARQUES ALVAREZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que reconheceu a incapacidade total e temporária da segurada para o exercício da atividade laboral, mantendo a concessão de auxílio por incapacidade temporária e afastando a determinação de implantação de auxílio-acidente, por ausência de sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido de concessão de auxílio-acidente, a justificar a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, não sendo meio hábil para rediscutir matéria já apreciada.

No acórdão embargado, constatou-se que o laudo pericial foi conclusivo quanto à incapacidade total e temporária da segurada, decorrente de transtorno de ansiedade generalizada (CID-10: F41.1), sem qualquer indicação de sequela ou limitação funcional definitiva.

A concessão de auxílio-acidente pressupõe a existência de redução permanente da capacidade laborativa, o que não foi evidenciado na perícia, tornando inviável sua implantação antecipada.

A decisão embargada analisou de forma expressa e suficiente a controvérsia, concluindo pelo provimento do recurso do INSS para afastar a concessão de auxílio-acidente, não havendo omissão a ser suprida.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se amolda ao cabimento dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no RMS nº 41.024/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 13.06.2013).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no RMS nº 41.024/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.06.2013.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8021960-18.2024
.8.05.0001
,
em que é Embargante
KELLY CHRISTINE SANTOS MASCARENHAS MENDES

e embargad
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, na esteira do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06